Tribunal: TJSP
Processo: 1004465-07.2023.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA DA R. SENTENÇA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA DA R. SENTENÇA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR - CONTRATO DE CONSÓRCIO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO DE CONSENTIMENTO REGISTRADO NO ATO DA CONTRATAÇÃO – PROMESSA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO - CONTRATO QUE CONTA COM EXPRESSA PREVISÃO NO SENTIDO DE QUE NÃO COMERCIALIZA COTAS CONTEMPLADAS, TAMPOUCO COM AQUISIÇÕES EM PRAZOS ESTABELECIDOS EXTRACONTRATUALMENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SE ALEGAR A PRÓPRIA TORPEZA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE IMPÕE - NECESSÁRIA REFORMA – RECURSO PROVIDO.*